Tribunal: TJSP
Processo: 2017586-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Mandado de segurança – Conforme se observa pela inicial da ação mandamental pretende o impetrante, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e consequente concessão da tutela para que seu veículo seja liberado independente do pagamento de despesas, cuja infração seria de executar transporte irregular de passageiros sem a devida autorização do poder público - Não veio aos autos

Ementa:
Mandado de segurança – Conforme se observa pela inicial da ação mandamental pretende o impetrante, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e consequente concessão da tutela para que seu veículo seja liberado independente do pagamento de despesas, cuja infração seria de executar transporte irregular de passageiros sem a devida autorização do poder público - Não veio aos autos demonstração de que existe afronta a direito líquido e certo. Por isso é que a r. decisão deve ser mantida – Recurso improvido para este fim.

Justiça Gratuita - Não trouxe aos autos demonstração de que seja hipossuficiente financeiramente - Mas, nada impede que o impetrante demonstre, em primeiro grau, por meio de outros documentos que entender pertinentes, que o recolhimento das custas e despesas, com exceção de honorários advocatícios porquanto incabíveis em ação mandamental, comprometerá seu sustento - Recurso improvido.